Tribunal: TJSP
Processo: 2181694-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo tentado – Pleito de revogação da prisão preventiva – Não acolhimento – Decisão suficientemente fundamentada - Crime apenado com pena máxima superior a 04 anos – Hipótese do inciso I, do artigo 313, do CPP – Presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar - Necessidade da garantia da ordem pública – Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo tentado – Pleito de revogação da prisão preventiva – Não acolhimento – Decisão suficientemente fundamentada - Crime apenado com pena máxima superior a 04 anos – Hipótese do inciso I, do artigo 313, do CPP – Presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar - Necessidade da garantia da ordem pública – Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal – Inexistência de constrangimento ilegal – Pandemia do COVID-19 - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação – Requerimento genérico, não sendo justificada, concretamente, a necessidade de substituição do cárcere - Presença dos requisitos e circunstâncias que autorizam a manutenção da custódia cautelar - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2181694-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ADRIANO
SOUZA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181694-67.2020.8.26.0000 -Voto no 39691 - RS
2
Habeas Corpus no 2181694-67.2020.8.26.0000
Autos de origem n° 1515402-47.2020.8.26.0228
Impetrado: MM. Juízo de Direito do Departamento de
Inquéritos Policiais da Comarca da Capital
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: ADRIANO SOUZA DA SILVA
Voto no 39691
HABEAS CORPUS Roubo tentado Pleito de revogação da
prisão preventiva Não acolhimento Decisão suficientemente
fundamentada - Crime apenado com pena máxima superior a
04 anos Hipótese do inciso I, do artigo 313, do CPP
Presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar -
Necessidade da garantia da ordem pública Impossibilidade de
aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art.
319 do Código de Processo Penal
Inexistência de
constrangimento
ilegal

Pandemia
do
COVID-19
-
Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio
nome diz, caráter de recomendação Requerimento genérico,
não sendo justificada, concretamente, a necessidade de
substituição do cárcere - Presença dos requisitos e
circunstâncias que autorizam a manutenção da custódia
cautelar - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem
denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, em favor de ADRIANO SOUZA DA SILVA, que
estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM.
Juízo de Direito do Departamento de Inquéritos Policiais da
Comarca da Capital.
Narra, de início, que o paciente, primário,
está sendo acusado da prática dos crimes de roubo tentado e
embriaguez ao volante. Destaca que a vítima relatou que foi
abordada pelo acusado, mas, percebendo que ele estava
desarmado e sob efeito de álcool, não entregou seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181694-67.2020.8.26.0000 -Voto no 39691 - RS
3
pertences. Não obstante, a autoridade impetrada decretou a
prisão preventiva.
Nesse contexto, sustenta, em síntese, que
a decisão carece de fundamentação idônea, eis que baseada na
gravidade abstrata do delito e na ausência de indicação de
residência fixa e ocupação lícita.
Aduz que os requisitos que autorizam a
manutenção da custódia não se revelam presentes, sendo
certo que inexiste risco concreto à ordem pública. Ademais,
ressalta que a vítima sequer se sentiu ameaçada.
Aponta
que,
em
caso
de
eventual
condenação, será fixado regime inicial de cumprimento
diverso do fechado, o que demonstra a desproporcionalidade
da custódia.
Pontua, ainda, o cenário atual, marcado
pela pandemia do COVID-19, revelando-se mais adequada a
substituição do cárcere por prisão domiciliar ou por medidas
cautelares alternativas.
Por fim, requer a revogação da prisão
preventiva, expedindo-se alvará de soltura em favor do
acusado e, subsidiariamente, a imposição de medida cautelar
diversa ou a substituição por prisão domiciliar (fls. 01/11).
A liminar foi indeferida à fls. 76/79.
Foram prestadas as informações pelo MM.
Juízo a quo, (fls. 84/85), manifestando-se a D. Procuradoria
de Justiça pela denegação da ordem (fls. 89/93).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181694-67.2020.8.26.0000 -Voto no 39691 - RS
4
Relatei.
O presente writ deve ser denegado.
Consta dos autos que, em tese, no dia 21 de
julho de 2020, por volta das 09h10min, durante estado de
calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 (decreto
estadual no 64.879, de 20 de março de 2020), na Rua Doutor
Renato Ferraz Kehl, altura do número 211, Grajau, nesta cidade e
comarca da Capital, ADRIANO SOUZA DA SILVA tentou
subtrair para si, mediante grave ameaça, um aparelho celular
pertencente à vítima Ricardo Vinicius Araujo Pediani, não
alcançando a consumação do crime por circunstâncias alheias à sua
vontade.
Consta,
ainda,
que,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, o acusado
conduziu, em via pública, veículo automotor com a capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
Segundo
apurado,
ADRIANO
ingeriu
bebida alcoólica e, sob a influência desta substância, com a
capacidade
psicomotora
alterada,
conduziu
a
motocicleta
HONDA/POP 110I, placa CRR8C52 pelas vias da capital paulista,
até que, ao avistar o ofendido no interior do carro dele, que estava
parado na rua Doutor Renato Ferraz Kehl, decidiu roubá-lo.
Assim, o indiciado abordou a vítima e,
simulando portar arma de fogo, ameaçou-a e anunciou o roubo,
exigindo que ela lhe entregasse o celular. Ocorre que a vítima,
notando a embriaguez do paciente e percebendo que ele não estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181694-67.2020.8.26.0000 -Voto no 39691 - RS
5
armado, decidiu fugiu sem entregar nenhum bem. A polícia foi
acionada e, pouco depois, o acusado foi avistado pelos agentes
públicos, na condução da mesma motocicleta. Procedendo à
abordagem, constataram que ele exalava forte odor etílico e
apresentava voz pastosa, em evidente sinal de embriaguez.
Na
Delegacia
de
Polícia,
a
vítima
reconheceu o indiciado como sendo o autor da tentativa de roubo.
Pois bem.
Da análise dos autos, não se verifica
qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão cautelar
do acusado que se encontra devidamente fundamentada, em
observância aos preceitos legais e às circunstâncias do caso
concreto. Nesse sentido, a autoridade impetrada explanou que:
“(...) No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios
suficientes autoria do(s) crime(s) de roubo tentado e embriaguez ao
volante (artigo 157 do Código Penal e artigo 306, do Código de Trânsito
Brasileiro) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção
constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para
as declarações colhidas: Segundo consta, a vítima trabalha como
motorista de aplicativo e, por volta de oito horas da manhã, estava com
seu veículo parado pelo local dos fatos para esperar uma corrida, quando
foi abordado pelo lado do passageiro, por um individuo em uma
motocicleta Honda, de cores verde e preta, sem placas, o qual mediante
grave ameaça exercida sob menção de estar armado, exigiu-lhe que
entregasse o celular, porém como percebeu que o roubador estava bêbado
e não estava armado, resolveu deixar o veiculo descer e ligou o carro,
empreendo fuga em seguida,de forma que o autor não conseguiu subtrair
nada. Segundo os policiais militares, foram acionados pelo Copom para
atenderem ocorrência versando sobre roubo que acabara de acontecer.
Sendo assim, deslocaramse para o local dos fatos, onde iniciaram buscas
com vistas a uma motocicleta Honda pop 100, verde e preta, sem placa,
conduzida por um individuo, conforme dados passados pela vítima ao
Copom. Minutos após, lograram encontrar a referida motocicleta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181694-67.2020.8.26.0000 -Voto no 39691 - RS
6
momento em que foi dada ordem de parada para o condutor. Procedeu-se
a busca pessoal, nada de ilícito sendo encontrado, contudo a condutor do
veículo, identificado como ADRIANO DE SOUZA, apresentava odor
etílico muito forte, bem como fala pastosa e desorientação, razões pelas
quais foi-lhe dado voz de prisão em flagrante e conduzido ao distrito
policial. Já na distrital, foi contatada e compareceu a vítima solicitante
que ligou para o 190 para informar o roubo tentado que lhe fora
perpetrado e, sem sombra de dúvidas, reconheceu formalmente o autor
dos fatos e a motocicleta Honda usada na ação. Assim, verifica-se que os
Policiais receberam informação de roubo, com as características da
motocicleta utilizada e, em patrulhamento, localizaram o indiciado,
conduzindo a motocicleta, com indícios de embriaguez, sendo detido no
local pelos policiais. Em auto próprio, a vítima procedeu ao
reconhecimento pessoal do indiciado, conforme fl. 09. Trata-se de fato
SÉRIO. Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual
periculum in libertatis. A gravidade em concreto do delito resta
evidenciada pelo modus operandi, mediante grave ameaça simulando
portar arma de fogo, exigindo a entrega do aparelho celular,
demonstrando periculosidade. Além disso, o indiciado estava na direção
de motocicleta sob os efeitos de álcool, sendo constatado pelos policiais
que apresentava odor etílico muito forte, bem como fala pastosa e
desorientação, tudo a indicar má conduta social e risco concreto de
reiteração delitiva, tornando a prisão necessária para garantir a ordem
pública, para assegurar a credibilidade da justiça e evitar que novas
infrações sejam praticadas, garantindo a efetividade e eficácia do
processo. A prisão é necessária ainda para assegurar a aplicação da lei
penal e a instrução criminal, uma vez que a soltura do indiciado poderá
causar temor na vítima, impedindo a colheita de declarações em Juízo e a
realização de reconhecimento pessoal. NÃO há, ainda, indicação precisa
de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas
porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida),
pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce)
geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. Não
obstante seja primário (conforme certidão de fls. 20 e FA de fls. 21/23),
a substituição por medida cautelar é insuficiente nesse caso, no qual o
indiciado revelou personalidade voltada para a prática de delitos,
configurando risco concreto de reiteração delitiva. (...) No mais, a
Recomendação n.o 62, do C. Conselho Nacional de Justiça, não pode servir
de salvo-conduto para a prática de crimes nos casos em que se faz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181694-67.2020.8.26.0000 -Voto no 39691 - RS
7
necessária a custódia cautelar, como antes se destacou. É de se lembrar,
ainda, que a SAP está realizando as medidas sanitárias para conter a
doença nos estabelecimentos prisionais.” (fls. 46/49).
Não há que se falar, portanto, em ausência
de motivação idônea ou ofensa ao art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
A propósito:
“A manutenção da custódia pela Magistrada na
Primeira Instância foi devidamente justificada, não
havendo
como
se
cogitar
de
falta
de
fundamentação que pudesse inquinar de nula a
respectiva decisão que abordou com objetividade a
ausência dos requisitos para a obtenção da
liberdade” (TJSP, Habeas Corpus no 1.026.377.3-2,
14a Câmara Criminal, Rel. DES. DÉCIO BARRETTI,
j. 08/02/2007).
Não se olvida, ademais, que o art. 313, do
Código de Processo Penal, dispõe que será admitida a prisão
preventiva nos casos em que o crime imputado seja doloso e
punível com pena privativa de liberdade máxima superior a 04
anos.
E, aqui, a lei penal prevê, para o delito de
roubo, sanção de 04 a 10 anos de reclusão, estando o paciente,
portanto, enquadrado na condição do inciso I, do mencionado
artigo do Estatuto Processual.
No mais, a prisão se mostra cabível como
garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do mesmo
diploma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181694-67.2020.8.26.0000 -Voto no 39691 - RS
8
Com efeito, o crime de roubo é gravíssimo,
traz temor e intranquilidade ao meio social e, por isso, quem o
pratica deve ser excluído do benefício de responder ao
processo em liberdade, sendo certo que os delitos contra o
patrimônio, têm sido, cada vez mais, motivo de insegurança e
desassossego para a comunidade, abalando o convívio em
sociedade, razão pela qual devem ser devidamente reprimidos
pelas autoridades.
Nessa esteira, vejamos o que reza o artigo
282 do Código de Processo Penal:
Art. 282. As medidas cautelares previstas
neste Título [dentre elas, a prisão em flagrante
e a prisão preventiva] deverão ser aplicadas
observando-se a: (Redação dada pela Lei no
12.403, de 2011).
I - necessidade para aplicação da lei penal,
para a investigação ou a instrução criminal e,
nos casos expressamente previstos, para
evitar a prática de infrações penais; (Incluído
pela Lei no 12.403, de 2011).
II - adequação da medida à gravidade do
crime, circunstâncias do fato e condições
pessoais do indiciado ou acusado. (Incluído
pela Lei no 12.403, de 2011). [g. n.]
Anota-se que a existência de condições
pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia e
nem têm força para alcançar a sua revogação, mormente
quando presentes os motivos autorizadores da medida, como
no caso em tela.
Ora, referidas condições não têm o
condão de, por si sós, garantir a concessão de liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181694-67.2020.8.26.0000 -Voto no 39691 - RS
9
provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a
manutenção do cárcere.
Neste sentido:
"Habeas Corpus - Tráfico de Entorpecentes -
Liberdade Provisória - Impossibilidade de
deferimento - Menores atingidos pela ação
do paciente que promovia evento chamado
'mata
aulas'
-
Primariedade
e
bons
antecedentes - Requisitos que não obstam a
manutenção do encarceramento - Artigo 44,
da Lei 11.343/06 - Constitucionalidade -
Inexistência de constrangimento ilegal

Ordem
Denegada.”
(TJSP,
HC
990.10.049714-6,
2a
Câmara,
Rel.
Almeida Sampaio, j. 29/03/10).
“A primariedade, os bons antecedentes, além
da residência fixa e do emprego definido, não
impedem a constrição cautelar quando está
se mostrar necessária. Inteligência desta
Corte e do Pretório Excelso.” (STJ, HC no
24.544/MG

Rel.
Min.
Jorge
Scartezzini).
Ressalta-se que as medidas cautelares
diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal, só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos para a prisão preventiva, o que não ocorre no caso
em comento.
Sobre o tema, verifique-se a redação do
art. 321 do Código de Processo Penal:
“Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam
a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181694-67.2020.8.26.0000 -Voto no 39691 - RS
10
conceder liberdade provisória, impondo, se for o
caso, as medidas cautelares previstas no art.
319 deste Código e observados os critérios
constantes do art. 282 deste Código” (g.n.).
Assim, a custódia é de rigor, sendo inviável
sua substituição por quaisquer das medidas cautelares
alternativas, prescindindo-se da análise de cada uma delas.
Frisa-se que o direito de responder ao
processo em liberdade não é irrestrito, nem absoluto. Não
obstante a liberdade constitua a regra determinada pela
Constituição da República, admite-se a sua privação em
caráter precário antes da sentença condenatória definitiva, o
que não ofende a presunção de inocência.
Confira-se:
“Demonstrada a necessidade da medida
cautelar constritiva da liberdade humana,
concretizada em decisão, ainda que sucinta,
onde consignadas as razões pelas quais
entendeu necessária, descabe pretender
desconstituí-la
com
a
invocação
do
princípio da presunção de inocência, ou pela
circunstância de ser o paciente primário,
radicado no foro da culpa e com profissão
definida” (Revista do Superior Tribunal de
Justiça, vol. 58, p. 119) (g.n.).
Nesta fase, ressalta-se que não há que se
prever a eventual fixação de regime inicial diverso do
fechado.
Desse modo, inviável a alegação de que a
manutenção da custódia implicaria desproporção entre o rigor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181694-67.2020.8.26.0000 -Voto no 39691 - RS
11
da medida constritiva e a provável reprimenda a ser aplicada,
mormente porque tal questão dependerá, de qualquer maneira,
da análise do preenchimento dos respectivos requisitos legais
por ocasião da sentença.
Sendo
assim,
tal
questão
deve
ser
apreciada ao longo do processo criminal, com exame do
conjunto probatório e análise fática, o que foge da esfera de
apreciação nos estreitos limites desta ordem.
No
mais,
presentes
os
elementos
indicativos da existência do crime e indícios de autoria

frisando-se que o paciente foi reconhecido pela vítima em
sede policial - não há como se discutir, por meio de habeas
corpus, questões que ensejam dilação probatória, sendo certo
que a autoria imputada ao paciente será examinada nos autos
da respectiva ação penal, ao longo da instrução criminal, para
que, ao final, o magistrado a quo decida pela procedência ou
não da demanda, ocasião em que, em caso de condenação,
decidirá, também, acerca da sanção a ser imposta.
No que tange à pandemia COVID-19, não se
desconhece os elevados propósitos que levaram a edição da
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça,
porém, como o próprio nome diz, trata-se, nada mais, que uma
recomendação, uma advertência, não sendo caso, portanto, de
aplicação imediata e automática.
Importante registrar, ademais, que não foi
referendada pelo Plenário do Pretório Excelso a liminar
concedida no bojo da ADPF no 347, pelo Exmo. Ministro Marco
Aurélio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181694-67.2020.8.26.0000 -Voto no 39691 - RS
12
Anota-se,
ainda,
que
a
Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 adota
providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional.
Ressalta-se que, além de não demonstrada
infecção por parte do paciente pelo COVID-19, não foi
comprovada a falta tratamento adequado, se eventualmente
necessário.
No presente caso, o requerimento revela-se
genérico,
não
tendo
o
impetrante
demonstrado,
concretamente, a justificação do deferimento do pleito. Aliás,
não há nos autos qualquer documento que indique que o
paciente se enquadra no grupo de risco da doença, que a saúde
do acusado esteja comprometida ou, ainda, que a unidade
prisional não possui condições de ministrar o tratamento
adequado, se eventualmente necessário.
Portanto, e presentes os requisitos que
autorizam a manutenção da custódia cautelar, temerária a
soltura do acusado neste momento, eis que a colocação em
liberdade dar-se-ia em grave prejuízo à sociedade.
Confira-se recentes julgados deste E.
Tribunal relativos ao tema:
“Habeas Corpus
Tráfico ilícito de drogas

Decisão
fundamentada
na
demonstração
dos
pressupostos e requisitos autorizadores da prisão
preventiva
Condições pessoais desfavoráveis

Revogação
Impossibilidade
Insuficiência das
medidas cautelares alternativas Reconhecimento
Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de
alterar a imprescindibilidade da medida extrema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181694-67.2020.8.26.0000 -Voto no 39691 - RS
13
Precedentes Alegação de constrangimento ilegal
não evidenciada
Ordem denegada.” (TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
2059020-87.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudia
Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Taubaté - 3a. Vara
Criminal; Data do Julgamento: 14/04/2020; Data
de Registro: 14/04/2020)
“Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Pacientes que
pretendem a concessão da liberdade provisória em
virtude da ausência dos requisitos da prisão
preventiva.
Alegação
de
pandemia
que
recomendaria a soltura dos pacientes, evitando-se
aglomerações que tornam maior o risco de contágio
da doença. Impossibilidade. Requisitos da prisão
preventiva bem demonstrados nos autos. Grande
quantidade de entorpecente apreendida. Existência
de emergência epidemiológica que não pode ser
considerada motivo para soltura irrestrita de toda
e
qualquer
pessoa,
ainda
mais
quando
não
demonstrado concretamente o risco. Necessidade
de segregação cautelar para garantia de ordem
pública, conveniência da instrução criminal e para
assegurar a aplicação da lei penal. Ordem
denegada.” (TJSP; Habeas Corpus Criminal
2049236-86.2020.8.26.0000; Relator (a): Xisto
Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra
Funda - 9a Vara Criminal; Data do Julgamento:
21/06/2018; Data de Registro: 14/04/2020)
Destarte, não se vislumbra a presença de
constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem.
Isto posto, DENEGO a presente ordem.
EDISON BRANDÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181694-67.2020.8.26.0000 -Voto no 39691 - RS
14
Relator